Tribunal: TJMT
Processo: 1008730-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008730-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA DONATO REGO - CPF: 296.443.368-28 (ADVOGADO), ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0012-11 (AGRAVANTE), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 02.072.608/0002-38 (AGRAVADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), EURICO FRANCISCO GARCIA GALHO - CPF: 291.367.920-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO – ARRESTO – SACAS DE SOJA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – INADIMPLÊNCIA – PENHORA DE SACAS PERTENCENTE A TERCEIRO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Os embargos de terceiro visam proteger tanto a propriedade quanto a posse, fundamentando-se, quer no direito real, quer no direito pessoal, visando examinar a legitimidade ou não do ato constritivo, limitando-se, por isso, a excluir ou incluir o bem que foi por aquele atingido.

Considerando a comprovação da propriedade da safra, cultivada no imóvel de posse do devedor da agravada e, diante da demonstração de que aquele não possui qualquer relação ou obrigação com a cédula de produto rural, a qual deu origem ao arresto movido pela agravante, impõe-se a desconstituição da constrição da safra de soja, posto que indevida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA., em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1001403-83.2020.8.11.0040, no âmbito da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1001144-88.2020.811.0040,
deferiu
o pleito realizado pela recorrida, a fim de liberar 9.192,63 sacas de 60 kg de soja em grãos arrestado na Execução em seu favor.

Aduz a parte recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois a Juíza
a quo
confundiu toda a matéria abordada nos autos dos embargos de terceiro, proferindo, assim, decisões contraditórias, obscuras, o que, consequentemente, vem trazendo prejuízos irreparáveis às partes. Tanto é verdade, que somente na fase inicial do processo dos embargos de terceiro foram opostos 2 embargos de declaração contra a decisão inicial proferida pela Juíza
a quo
, a fim de ajudá-la a entender o processo, já que a sua decisão foi totalmente contrária a matéria dos embargos de terceiro, porém, sem sucesso.

Esclarece que as sacas de soja colhidas na Fazenda Pêga, arrendada pelo devedor Eurico Francisco Garcia Galho, deveriam ter sido colhidas pelo devedor para lhe serem entregues, quitando-se, assim, a CPR no. 108/2019- 202, todavia, monitorando todas as fases da plantação, constatou que a soja estava sendo colhida por terceiro, Antônio Joton, que tem propriedade rural vizinha com a do Sr.
Eurico Francisco Garcia Galho
, e seriam entregues em favor da empresa Agroinsumos, empresa esta que interpôs o embargos de terceiro, alegando que a propriedade da soja colhida é dela.

Informa que propôs ação de execução em face do Sr. Eurico (processo no. 1001144-88.2020.8.11.0040) objetivando, em sede de liminar, o arresto e seqüestro de 5.334.240 (cinco milhões, trezentos e trinta e quatro mil e duzentos e quarenta) quilos de soja, equivalente a 88.904 sacas de sojas, dadas em penhor em favor da empresa agravante, nos termos da CPR no. 108/2019-2020.

Aponta que, em decisão proferida em regime de plantão, no dia 23.02.2020, a juíza Dra. Paula Saide B. M. M. Casagrande, acolheu o seu pedido de arresto, nos autos da ação de execução, determinando que fossem arrestadas as 88.904 (oitenta e oito mil novecentos e quatro) sacas de soja que se encontrassem em fase de colheita nas propriedades acima descritas.

Acrescenta que, a empresa agravada ao tomar ciência do arresto das sojas, interpôs embargos de terceiro, processo no. 1001144-88.2020.8.11.0040, pleiteando, em sede de liminar, a liberação das sojas arrestadas, uma vez que as mesmas estão em seu nome.

Alega que, ao proferir a decisão inicial, a juíza de primeiro grau indeferiu o pedido liminar da empresa Agroinsumos, porém, ao fundamentar a sua decisão, menciona propriedade rural que não é objeto dos embargos de terceiro interposto pela agroinsumos.

Informa que a juíza se utiliza de terra rural que não é matéria de discussão nos presentes embargos, até porque a Fazenda Poranga (Sorriso) utilizada pela juíza em sua fundamentação não é objeto da CPR emitida em favor da Agroinsumos.

Ademais, salienta que a Magistrada de primeiro grau, ao liberar, de forma liminar, em favor da empresa agravada as sacas de soja que estavam devidamente arrestadas mediante decisão judicial, ainda deixou de fixar caução, tendo em vista a possibilidade de reversibilidade da decisão em apreço, em razão da baixa probabilidade do direito alegado pela empresa agravada/embargante.

Entende que a prestação de caução no caso em apreço é de extrema necessidade, a fim de evitar, futuramente, prejuízos financeiros irreversíveis, já que, até o trânsito em julgado da demanda há muito a ser comprovado nos autos, sem contar que, conforme acima exposto e provado, a decisão em apreço merece ser reformada.

Desse modo, requer, em sede de liminar recursal, a suspensão da decisão agravada, até o julgamento final dos embargos de terceiro, tendo em vista que a liberação das sacas de soja em favor da empresa recorrida trará prejuízos financeiros irreparáveis, pois a soja poderá ser comercializada, perecendo, assim, o único bem disponível nos autos para assegurar os débitos em discussão.

No mérito pugna pela confirmação da liminar, para anular a liberação das 9.192,63 sacas de soja em favor da Agroinsumos, e, consequentemente, mantê-las depositadas no armazém Go Agro, em seu nome.

A liminar recursal foi deferida no id. 40346480 deste agravo, tão somente para suspender a decisão de 1ograu.

Contrarrazões da empresa Agroinsumos Comercial Agrícola Ltda no id. 42579960. Sem preliminar.

Eis os relatos necessários.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Apesar das considerações entabuladas pelas partes, a respeito dos termos da CPR no 108/2019-202 objeto da execução/arresto movida pela agravante, a finalidade dos Embargos de Terceiro é a defesa da posse/propriedade por aquele que tem seus bens ameaçados/constritos em razão da dívida de outrem.

Esta é a inteligência direta do art. 674 do CPC:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 ;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

Deste modo, o presente recurso não se presta à discussão da CPR, mas apenas da posse/propriedade sobre a soja objeto do arresto, de modo que a validade dos termos da Cédula de Produto Rural de titularidade da empresa recorrente, serão apreciados com mais acuidade e mediante o extenso contraditório, nos autos de Embargos de Terceiro (Autos no 1001403-83.2020.8.11.0040) em trâmite no 1o grau.

Pois bem.

Restou demonstrado nestes autos, que no cumprimento do arresto determinado pelo Juízo
a quo
, fora constrito indevidamente, em favor da recorrente (empresa Adubos Araguaia Ind. e Com. Ltda.), os produtos entregues a terceiros, no armazém
Go Agro
, localizado no município de Sinop-MT, que não foi determinado, e que também não são objetos de garantia real de seu título executivo (CPR no 108/2019- 202).

Isso porque, a área da Fazenda Pega não está em posse do Sr. Eurico Francisco Silva Galho, mas do Sr. Antônio Joton Neto e esposa e Mauri Lucas Oliveira Joton, desde 04 de setembro de 2018, conforme contrato de arrendamento de id. 42579965, portanto já há duas safras, sendo que estes são os verdadeiros produtores desta área, não podendo a CPR da Recorrente sobrepor ao crédito de garantia real da Agravada, pois a lavoura foi cultivada pelos emitentes da CPR no 522/2019-02 (id. 42579964 - Sr. Antônio Joton Neto e esposa e Mauri Lucas Oliveira Joton) devedores da agravada.

E o mais contundente, a douta Julgadora singular, após ter tido conhecimento do Auto de Arresto e Depósito (id. 29994698, autos de origem - Embargos de Terceiro no 1001403-83.2020.8.11.0040), lavrado pelos Oficiais de Justiça Gilson Gaieski e João Carlos Botin, sem qualquer sombra de dúvidas, exarou a decisão agravada nos seguintes termos: “...
considerando que o arresto realizado na Comarca de Sinop
/MT
extrapolou
os limites das decisões proferidas nos Ids 29595701 e 29648736 dos autos da Ação de Execução n° 1001144-88.2020.811.0040,
DETERMINO a liberação 9.192,63 sacas de 60 kg de soja
em grãos arrestado no Id 29751782 da Ação de Execução
em favor da embargante
” (id. 30910002 autos de origem).

No referido Auto de Arresto, os oficiais de justiça são claros e assertivos ao certificarem:

“
Aos vinte e oito (28) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte (2020), em cumprimento ao respeitável mandado de arresto, expedido pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos no 1001144-88.2020.811.0040,0 onde figura como parte requerente Adubos Araguaia Ind. e Com. Ltda, e como requerido Eurico Francisco Garcia Galho, em diligência na empresa GO Agro Armazéns Gerais Ltda,
obtivemos informações de que em nome do requerido
não havia
produto lá depositado
, contudo, verificamos que foram depositadas cargas que foram transportadas pelos caminhões indicados pela requerente nos autos, conforme id. 29646537, entre os dias 14 a 28/02,
sendo que o produto foi depositado em nome de terceiro Agro Insumos Comercial Agrícola Ltda
. Assim sendo, de conformidade com os termos do mandado, despacho id. 29648736, petição inicial e demais documentos vinculados aos autos, PROCEDEMOS AO ARRESTO dos seguintes bens:

551.558 (quinhentos e cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e oito ) quilos, correspondente a 9.192,63 sacas de 60 kg de soja em grãos depositada
em nome do terceiro Agro Insumos Comercial Agrícola Ltda
, conforme romaneio de entrada
.”

O documento de id. 29994699, nos autos de origem (desconto dos Romaneios) produzido pelo Go Agro Armazéns Gerais, comprovam que o fluxo de caminhões que entregaram a soja neste estabelecimento, compreendendo o período de 01.01.2020 - 28.02.2020, conforme descritos no referido documento, são de propriedade da empresa agravada.

Por essas razões, tenho que, para assegurar o arresto do bem, cumpria à agravante demonstrar, de forma clara e expressa, que a soja arrestada efetivamente se constituísse como propriedade de seu devedor Eurico Francisco Garcia Galho, emitente da CPR no 108/2019-2020.

Dessa feita, demonstrada a propriedade exclusiva da soja arrestada pela agravada, a manutenção da decisão
a quo
é medida que se impõe, de modo a cancelar a constrição e determinando a restituição da posse ao legítimo proprietário.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Pelos mesmos fundamentos fica julgado o RAI no 1011251-20.2020, que se encontra apenso a este recurso, face a conexão (mesma causa de pedir e pedido) já reconhecida no id. 44660978 daqueles autos, tendo como partes Antônio Joton Neto e Lurdes Joton (emitente da CPR no 522/2019-02, de titularidade da agravada) e a empresa Adubos Araguaia Ind e Com Ltda.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1008730-05.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA

AGRAVADO:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA

INTERESSADO: EURICO FRANCISCO GARCIA GALHO

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Como relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto por ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA., contra decisão proferida pela MM Juíza Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart, da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1001403-83.2020.8.11.0040 ajuizado pela agravada em razão da constrição efetivada na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1001144-88.2020.811.0040, que deferiu a liminar pleiteada a fim de liberar 9.192,63 sacas de 60 kg de soja em grãos arrestado na Execução em seu favor.

Para tanto, a agravante aduz que, em decisão proferida em regime de plantão, no dia 23.02.2020, a juíza Dra. Paula Saide B. M. M. Casagrande, acolheu o seu pedido de arresto de 88.904 (oitenta e oito mil novecentos e quatro) sacas de soja que se encontrassem em fase de colheita nas propriedades indicadas, o que ensejou o ajuizamento dos embargos de terceiro, cujo argumento da ora agravada funda-se na propriedade dos grãos.

No entanto, defende que a terra rural denominada Fazenda Poranga (Sorriso) utilizada pela juíza em sua fundamentação não é objeto da CPR emitida em favor da agravada.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, não tenho dúvida em acompanhar o eminente Relator. Explico

É que, como bem consignado em seu voto, quando do cumprimento do arresto determinado pelo Juízo a quo, fora constrito indevidamente, em favor da recorrente (empresa Adubos Araguaia Ind. e Com. Ltda.), os produtos entregues a terceiros, no armazém Go Agro, localizado no município de Sinop-MT, que não foi determinado, e que também não são objetos de garantia real de seu título executivo (CPR no 108/2019- 202).

Isso porque, a área da Fazenda Pega não está em posse do Sr. Eurico Francisco Silva Galho, mas do Sr. Antônio Joton Neto e esposa e Mauri Lucas Oliveira Joton, desde 04 de setembro de 2018, conforme contrato de arrendamento de id. 42579965, portanto já há duas safras, sendo que estes são os verdadeiros produtores desta área, não podendo a CPR da Recorrente sobrepor ao crédito de garantia real da Agravada, pois a lavoura foi cultivada pelos emitentes da CPR no 522/2019-02 (id. 42579964 - Sr. Antônio Joton Neto e esposa e Mauri Lucas Oliveira Joton) devedores da agravada.

Tanto é verdade, que a magistrada de primeiro grau ao proferir a decisão agravada, consignou que o arresto extrapolou os limites das decisões proferidas nos Ids 29595701 e 29648736 dos autos da Ação de Execução n° 1001144-
88.2020.811.0040,
e, por isso, liberou a constrição que recaiu sobre as 9.192,63 sacas de 60 kg de soja.

Ademais, como também muito bem observado pelo Relator, ao elaborar o Auto de Arresto, os Oficiais de Justiça certificaram que “
em diligência na empresa GO Agro Armazéns Gerais Ltda,
obtivemos informações de que em nome do requerido não havia produto lá depositado
, contudo, verificamos que foram depositadas cargas que foram transportadas pelos caminhões indicados pela requerente nos autos, conforme id. 29646537, entre os dias 14 a 28/02,
sendo que o produto foi depositado em nome de terceiro Agro Insumos Comercial Agrícola Ltda
. Assim sendo, de conformidade com os termos do mandado, despacho id. 29648736, petição inicial e demais documentos vinculados aos autos, PROCEDEMOS AO ARRESTO dos seguintes bens: 551.558 (quinhentos e cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e oito) quilos, correspondente a 9.192,63 sacas de 60 kg de soja em grãos depositada
em nome do terceiro Agro Insumos Comercial Agrícola Ltda
, conforme romaneio de entrada.”

Portanto, sem maiores delongas, não tenho dúvida em acompanhar o eminente Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020